Tribunal: TJDFT
Processo: 0748918-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748918-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES AGRAVADO: FELIPE PORTO REPRESENTANTE LEGAL: FILIPE VIANA DE ANDRADE PINTO, KLEBER DE ANDRADE PINTO D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator